Tribunal: STF
Processo: RE 799140
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 63) opostos em face da decisão monocrática (eDOC 58) em que dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora Embargante para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido autoral, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, com inversão dos ônus da sucumbência. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, o seguinte (eDOC 63, p. 1):



    “Acerca da inversão do ônus sucumbencial, mais especificamente quanto aos honorários sucumbenciais, é que reside a omissão que ora se busca aclarar. Isto porque a sentença condenou o IPERGS ao pagamento de honorários advocatícios de 05% sobre o valor da condenação ao patrono do autor. 



    Já o Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul, ao reformar a sentença mediante decisão monocrática, arbitrou honorários sucumbenciais de R$ 500,00 a serem pagos pelo autor em favor dos patronos do IPERGS, valor este que foi mantido em sede de julgamento de agravo interno. 



    Ainda que pareça lógico que, ao julgar procedente a ação, esta Egrégia Corte terminou por restaurar a sentença e por conseguinte a verba honorária sucumbencial ali fixada (05% sobre o valor da condenação em favor dos patronos do autor) e não a fixada pelo Tribunal de Justiça (R$ 500,00), ora se requer, por uma questão de clareza e para evitar-se uma futura discussão a respeito, seja aclarado na decisão tal ponto, para constar que a sucumbência ora invertida estabelece aos patronos da parte autora a verba honoraria estabelecida na sentença de 1º grau”. 



    A parte embargada, regularmente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 67). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.



    Sendo assim, observo que os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelam aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada quanto aos ônus sucumbenciais.



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados, de modo que inexiste omissão a ser sanada.



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo IPERGS – Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, quanto aos honorários, assentou (eDOC 6, p. 6):



     “Sucumbente, o autor suporta despesas processuais, inclusive honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo-se em conta a regra da equidade (art. 20, §§ 3º e 4º) e sob as condições do art. 12 da Lei nº 1.060/50)”. 



    A decisão recorrida, então, ao concluir que a Corte a quo divergiu do entendimento amplamente consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte, cassou o acórdão recorrido, inclusive no que tange à fixação de honorários. 



    Dessa forma, foi mantida a verba honorária fixada na sentença, a qual foi restabelecida. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.



     Publique-se. 



     Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente